Tribunal: TJDFT
Processo: 0743193-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. RELATOR ORIGINÁRIO. SAÍDA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MANTIDA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre desembargadores em razão do retorno dos autos para novo julgamento de apelação cível, determinado pelo Presidente do Tribunal, diante de suposta divergência com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).
2. O relator originário não mais integra a Turma Cível, exercendo atualmente a função de Corregedor, e determinou a redistribuição do feito. Outro desembargador defendeu a vinculação do relator originário ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o relator originário permanece competente para rejulgar o recurso, mesmo após deixar de integrar o órgão fracionário que proferiu a decisão anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 43 do CPC estabelece que a competência se fixa no momento da distribuição, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo hipóteses de alteração da competência absoluta ou supressão do órgão.
5. O art. 83 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que a remoção ou permuta não acarreta redistribuição, mantendo-se o magistrado vinculado aos feitos distribuídos e não julgados até a data da desvinculação.
6. O retorno dos autos para novo julgamento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, indica que o julgamento anterior não foi concluído, pois o acórdão não produziu efeitos. Assim, não há exaurimento da competência do relator originário.
7. A vinculação do relator originário decorre do princípio do juiz natural e da prevenção regimental, devendo ele proferir novo julgamento, ainda que atualmente não integre o Colegiado e esteja no exercício da função de Corregedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência admitido. Declarado competente o relator originário, o suscitante, para rejulgar a apelação.
Tese de julgamento: "O retorno dos autos para rejulgamento, por determinação do Tribunal, mantém a competência do relator originário, mesmo após deixar de integrar o órgão fracionário."
Dispositivos relevantes citados: arts. 43, 283 e 1.030, II, do CPC; art. 83 do RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2026848, 0753670-03.2024.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, Conselho Especial, DJe 22/08/2025.
Acórdão 1315673, 0742936-32.2020.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, Conselho Especial, DJe 16/03/2021.
Acórdão 1119499, 20180020029610CCP, Relator: Teófilo Caetano, Conselho Especial, DJe 28/08/2018.